Tribunal: STF
Processo: MS 19937
Classe: MS
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-18
Data de publicação: 1972-05-18

Ementa:
- Mandado de segurança contra decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em embargos de divergência. Utilização do mandado de segurança como ação rescisória; descabimento. - Indeferimento liminar do pedido, pelo Relator, nos termos do art. 22, § 1º, do Regimento Interno; agravo regimental não provido.